Tribunal: TJBA
Processo: 8039185-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039185-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: A FROES DA MOTA TELECOMUNICACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE MORAIS, GIVALDO DANTAS ARAUJO

APELADO: LEANDRO BISPO ARAUJO

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. CONTRATO DE TRESPASSE. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. ALIENANTE QUE INICIA ATIVIDADE CONCORRENTE APÓS RECEBER O SINAL. COMPORTAMENTO QUE AUTORIZA O ADQUIRENTE A SUSPENDER O PAGAMENTO (ART. 476 DO CC). RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO VENDEDOR. RETORNO AO STATUS QUO ANTE, COM DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por A. FROES DA MOTA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e ALEX FROES DA MOTA contra a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada por LEANDRO BISPO ARAÚJO, condenando os Apelantes ao pagamento de R$ 330.000,00, e improcedente a Reconvenção.

As partes celebraram um acordo verbal para a venda do fundo de comércio da empresa SPEED FIBRA LTDA., de propriedade do Autor/Apelado, pelo valor de R$ 380.000,00(
Trezentos e oitenta mil reais
). Em 01/09/2022, os Réus/Apelantes efetuaram o pagamento de um sinal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Contudo, alegam que no dia seguinte, o Apelado iniciou atos de concorrência desleal, o que os levou a suspender os pagamentos e a postular, em reconvenção, a rescisão do contrato com indenização por perdas e danos.

O juízo a quo entendeu pela procedência do pedido autoral e improcedência do pleito reconvencional.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se a conduta do Autor/Apelado (alienante), ao iniciar preparativos para estabelecer um negócio concorrente logo após a celebração do contrato de trespasse e recebimento do sinal, configura violação contratual suficiente para justificar a suspensão dos pagamentos pelos Réus/Apelantes (adquirentes) e a consequente rescisão do pacto por culpa do primeiro.

RAZÕES DE DECIDIR

A existência de um contrato verbal de trespasse é fato incontroverso, corroborado pelas trocas de mensagens (ID 80366306) e pela transferência bancária do sinal (ID 80366306, p. 454). A controvérsia cinge-se à apuração da responsabilidade pela inexecução do acordo.
O ponto nevrálgico da demanda é a conduta do Autor/Apelado, que, em 02 de setembro de 2022, apenas um dia após receber o pagamento inicial de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), solicitou a instalação de um link de internet de alta capacidade em seu endereço, evidenciando atos preparatórios para a constituição de uma empresa concorrente no mesmo ramo de provedor de internet (ID 80367326, p. 228).

Tal atitude viola frontalmente a cláusula implícita de não concorrência, inerente aos contratos de alienação de estabelecimento comercial, conforme dispõe o art. 1.147 do Código Civil: “Art. 1.147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência.”

A norma visa proteger o investimento do adquirente, que remunera não apenas os ativos tangíveis, mas principalmente o fundo de comércio, incluindo a clientela e o potencial de lucro (aviamento). A concorrência pelo próprio alienante, que detém todo o know-how e a relação com os antigos clientes, esvaziaria o objeto do contrato.

A conduta do Apelado representa, ainda, uma flagrante violação da boa-fé objetiva, princípio basilar das relações contratuais (art. 422 do CC), que impõe às partes um dever de lealdade e cooperação. Ao se preparar para competir com o negócio que acabara de vender, o Autor frustrou a legítima expectativa dos adquirentes, agindo de forma contraditória e desleal.

Diante da quebra contratual por parte do Autor, a suspensão do pagamento das parcelas subsequentes pelos Réus/Apelantes encontra amparo na exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil. Não se pode exigir que uma parte cumpra sua obrigação quando a outra já descumpriu um dever essencial do pacto.

Assim, a culpa pela rescisão do negócio deve ser imputada exclusivamente ao Autor/Apelado, o que torna a sua pretensão de cobrança improcedente e impõe o retorno das partes ao status quo ante. Isso significa que o Autor deve restituir aos Réus o valor recebido a título de sinal R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No que tange à reconvenção, a sentença de improcedência deve ser mantida. Os Réus/Reconvintes não lograram êxito em comprovar o nexo de causalidade entre as despesas apontadas como danos materiais (equipamentos, rescisões, aluguel de veículos) e o negócio frustrado. Os documentos juntados sugerem gastos operacionais da própria empresa, não vinculados exclusivamente à aquisição. Da mesma forma, os pedidos de danos morais e lucros cessantes carecem de substrato probatório mínimo, não sendo possível condenar com base em alegações genéricas ou em um simples relatório de cancelamentos sem a devida apuração contábil.

TESE

A violação da cláusula implícita de não concorrência em contrato de trespasse (art. 1.147 do CC), caracterizada pela imediata preparação para atividade concorrente pelo alienante, configura quebra da boa-fé objetiva e autoriza o adquirente a invocar a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), legitimando a rescisão por culpa do alienante com o retorno das partes ao
status quo ante
.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau, nos seguintes termos:
Julgo IMPROCEDENTE a Ação Declaratória de Existência de Negócio Jurídico c/c Cobrança (ação principal) movida por LEANDRO BISPO ARAÚJO.
Julgo IMPROCEDENTE a Reconvenção apresentada por A. FROES DA MOTA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e ALEX FROES DA MOTA.
Declaro a rescisão do contrato verbal de compra e venda firmado entre as partes, por culpa exclusiva do Autor/Apelado, determinando o retorno das partes ao
status quo ante.

Condeno o Autor/Apelado, LEANDRO BISPO ARAÚJO, a restituir aos Réus/Apelantes a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente ao sinal pago, devidamente corrigida pelo INPC desde o desembolso (01/09/2022) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento)ao mês a partir da citação na reconvenção.

Diante da sucumbência recíproca na ação principal e na reconvenção, condeno cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal, devendo cada parte arcar com os honorários do patrono da parte adversa, vedada a compensação, observada a gratuidade de justiça eventualmente deferida.

DISPOSITIVOS CITADOS CC Art. 422, Art. 476 e Art. 1.147.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8039185-85.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes A. FROES DA MOTA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e ALEX FROES DA MOTA e como Apelado LEANDRO BISPO ARAÚJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente a ação principal e a reconvenção, e declarar a rescisão do contrato por culpa do Autor, com a consequente determinação de restituição do sinal pago, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09